Tribunal: TCU
Processo: 005.349/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de convênio firmado para a construção de um sistema de abastecimento de água potável para atender demanda do município de Bragança/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor de Edson Luiz de Oliveira (CPF: XXX.139.232-XX), João Nelson Pereira Magalhães (CPF: 371.363.21204) e Raimundo Nonato de Oliveira (CPF: XXX.972.472-XX), prefeitos do município de Bragança/PA nos períodos, respectivamente, de 1/1/2009 a 31/12/2012, 1/1/2013 a 31/12/2016 e 1/1/2017 a 31/12/2020, em razão de omissão no dever de prestar contas do Convênio 740306/2010; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares as contas do Sr. Raimundo Nonato de Oliveira (CPF: 031.972.47272), nos arts. 1.o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1.o, inciso I, 207, caput e parágrafo único; e 214, inciso I, do Regimento Interno, dando-lhe quitação plena; 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Edson Luiz de Oliveira (CPF: XXX.139.232-XX) e João Nelson Pereira Magalhães (CPF: XXX.363.212-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno; 9.3. condenar o Sr. Edson Luiz de Oliveira (CPF: XXX.139.232-XX), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/7/2012 25.165,86 24/9/2012 226.492,71 9.4. aplicar ao responsável Edson Luiz de Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar ao responsável João Nelson Pereira Magalhães (CPF: XXX.363.212-XX) a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.8. notificar a prolação deste acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará, este último em atenção ao § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.